Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017411-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENY MAGALHAES INACIO (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), PAMELLA VIVIANY CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 040.645.522-88 (ADVOGADO), RENY MAGALHAES INACIO - CPF: 627.582.331-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra despacho proferido na fase de liquidação de sentença coletiva, por ausência de conteúdo decisório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que inaugura a fase de liquidação da sentença coletiva e determina a apresentação de documentos tem carga decisória suficiente para justificar a interposição de Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, e se o juízo de origem deveria ter suspendido o feito em razão dos Temas 1290 do STF e 1169 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O despacho que apenas dá impulso oficial ao processo, determinando a apresentação de documentos ou nomeação de perito, não possui conteúdo decisório e, por isso, não desafia Agravo de Instrumento.

4. A alegação de violação aos Temas 1290 do STF e 1169 do STJ não confere, por si só, carga decisória ao despacho simples, devendo a arguição de tais matérias ser feita no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que despachos de mero expediente são irrecorríveis, por não implicarem lesão grave ou de difícil reparação.

6. A discordância subjetiva da parte agravante quanto à condução do feito não altera a natureza jurídica do ato judicial impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Despacho de mero expediente, desprovido de carga decisória, não é passível de impugnação por Agravo de Instrumento. 2. A invocação de precedentes vinculantes deve ser submetida ao juízo de origem, por meio de provocação adequada, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1017411-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

RENY MAGALHAES INÁCIO

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra despacho proferido na liquidação da sentença coletiva, no bojo da ação n.º 1000912-90.2025.8.11.0011.

Sustenta o agravante que a decisão agravada ignora os efeitos vinculantes da suspensão nacional determinada no Tema 1290 do STF, além de afrontar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1169).

Requer a suspensão do feito e o processamento do agravo originário.

O agravado RENY MAGALHÃES INACIO apresentou contrarrazões, pugnando pela negativa de provimento ao recurso interno.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão agravada rechaça o conhecimento do Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o despacho impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto limita-se a iniciar a fase de liquidação da sentença, com determinação para apresentação de documentos pelas partes e eventual nomeação de perito.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, o Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que causem à parte lesão grave e de difícil reparação.

O despacho de mero impulso oficial — como aquele que apenas inaugura a liquidação e convoca as partes à instrução da fase — é considerado ato ordinatório, desprovido de carga decisória autônoma, razão pela qual não desafia impugnação por Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que a decisão atacada implica violação a precedentes obrigatórios, especialmente no que concerne à suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 e à afetação do Tema 1169 pelo STJ. Todavia, tais fundamentos não são suficientes para conferir ao despacho simples o caráter decisório que a lei exige.

É certo que tais teses poderão — e deverão — ser oportunamente suscitadas no juízo de origem, mediante provocação adequada, como bem salientado na decisão agravada. Sua apreciação pelo Tribunal neste momento representaria verdadeira supressão de instância.

A jurisprudência do STJ, inclusive no precedente citado pela própria decisão agravada (AgInt no REsp 1763032/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues), é firme no sentido de que despachos de mero expediente não são recorríveis, pois não implicam gravame concreto e imediato às partes.

O agravante insiste em atribuir carga decisória a um despacho de tramitação ordinária, desconsiderando a natureza instrumental do ato, o que esvaziaria os requisitos legais de recorribilidade e comprometeria a lógica do sistema recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE . IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1
. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório, visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso, nos termos do disposto no art . 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art . 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido

. (STJ - AgInt no REsp: 1763032 RS 2018/0221958-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Por fim, a alegação de violação ao princípio da razoabilidade não encontra guarida nos autos.

A decisão monocrática está solidamente ancorada na legislação processual vigente e no entendimento jurisprudencial dominante. A discordância subjetiva da parte não transfigura um despacho legal em decisão lesiva, nem autoriza a reforma do julgado por Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que
não conheceu
do instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025